Tribunal: TJES
Processo: 5020131-93.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020131-93.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDCON EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

APELADO: CORREA MARCARINI PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. SÚMULA Nº 84 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 375 DO STJ. PRECLUSÃO AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, determinando o cancelamento da penhora sobre imóvel comercial e vaga de garagem. A recorrente sustenta a ocorrência de fraude à execução, alega preclusão em virtude de decisão anterior em agravo de instrumento que manteve a constrição e contesta a boa-fé da adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão proferida em agravo de instrumento no bojo da execução gera preclusão para a análise de posse em sede de embargos de terceiro; (ii) se a posse exercida pelo terceiro adquirente em período anterior à constrição, ainda que sem registro imediato, é suficiente para afastar a penhora; e (iii) se restou configurada a fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida em sede de agravo de instrumento, baseada em cognição sumária e limitada aos elementos da execução, não impede o exame da matéria em embargos de terceiro, que constituem ação autônoma de cognição exauriente, especialmente quando apresentados novos elementos probatórios por quem não integrou a lide recursal anterior.

4. Nos termos da Súmula nº 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. No caso, a prova documental (recibos de condomínio, IPTU e alvará de reforma de 2018) demonstra que a posse é anterior à averbação da penhora.

5. Segundo a Súmula nº 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo registro prévio ao tempo da imissão na posse e não tendo o exequente provado a má-fé da embargante — ônus que lhe incumbia, reforçado pelos efeitos da revelia na ação de embargos —, deve ser preservada a posse do terceiro de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. O julgamento de agravo de instrumento em sede de execução não gera preclusão para a discussão de posse em embargos de terceiro, dada a natureza autônoma e a cognição exauriente desta última via. 2. A prova de posse mansa, pacífica e anterior à constrição judicial, ainda que o título translativo não esteja registrado, autoriza a desconstituição da penhora, nos termos da Súmula nº 84 do STJ, desde que não comprovada a má-fé do adquirente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370 e 674; Súmulas nº 84 e nº 375 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 84; STJ, Súmula nº 375; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001783-74.2022.8.08.0000 (citado por distinção).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020131-93.2022.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
EDCON EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

RECORRIDO :

CORREA MARCARINI PARTICIPACOES S/A

MAGISTRADO :
MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia
diz respeito:
(i)
à
penhora sobre bem imóvel que a Apelada alega ter adquirido e possuído antes da averbação da constrição judicial;
(ii)
à existência ou não de fraude à execução; e
(iii)

à
suposta preclusão decorrente de julgamento anterior em sede de
a
gravo de instrumento.

Pois bem.

No tocante à tese de preclusão, examinando os autos, verifica-se que o
a
gravo de
i
nstrumento nº 5001783-74.2022.8.08.0000 foi interposto no bojo da execução
embargada
, no âmbito de uma cognição sumária e limitada à análise dos documentos então constantes daqueles
autos,
notadamente a data do registro da escritura pública.

Diversamente
, os
e
mbargos de
t
erceiro ora em exame constituem ação autônoma, de cognição exauriente, que permite ampla instrução probatória.

No
caso
, a instrução revelou elementos de convicção inéditos e contundentes, que não foram — e não poderiam ter sido — objeto de análise no referido
agravo de instrumento
.

É dizer: o julgamento anterior não impede o exame da matéria nos presentes autos, notadamente porque novos fatos e provas
foram
apresentados por terceiro que não integrou a lide recursal antecedente.

Tanto que, com base no conjunto probatório dos presentes autos, o juízo
a quo
concluiu pela procedência do pedido formulado pela Embargante/Recorrida.

Isso porque, a prova documental produzida pela Embargante/Recorrida é robusta. Foram colacionados recibos de pagamento de taxas condominiais e IPTU, além de alvará municipal de licença para reforma expedido em
novembro de 2018,
comprovando que a
Recorrida
já exercia posse mansa e pacífica sobre o bem, estabelecendo ali sua sede, em período anterior à averbação da penhora na matrícula imobiliária.

A teor da
Súmula 84 do STJ
, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

No caso concreto, a posse fática restou
fartamente
demonstrada, s
uplantando a conclusão alcançada a partir d
a mera análise formal das datas registrais.

Quanto à fraude à execução, o entendimento consolidado na
Súmula 375 do STJ
condiciona o seu reconhecimento ao registro da penhora ou à prova da má-fé do terceiro adquirente.

Na espécie, inexistindo registro prévio da penhora ao tempo da imissão na posse e não tendo a
Recorrente
se desincumbido do ônus de provar a má-fé do terceiro — ressaltando-se aqui os efeitos da sua
revelia
nestes autos —, deve prevalecer a proteção ao possuidor de boa-fé.

E
nquanto no
a
gravo de
i
nstrumento a análise restringiu-se ao plano da validade formal do registro, nesta sede exauriente restou provada a anterioridade da posse por elementos de fato (condomínio, reformas e sede empresarial), que se mostram suficientes para infirmar a presunção de fraude.

Em face do exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária de sucumbência, para fixá-la em 12% sobre o valor atualizado da ca
usa (
R$ 100.000,00

em 31.08.2022).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relat
or

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.